Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-46.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Recurso no: Processo: 1011770-46.2021.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
Recorrentes: MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA e RANDALA COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Recorridas: RANDALA COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO e MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 25 de setembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE LOTE POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO. PROLAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS E INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL. LOTE NÃO ENTREGUE. DEVER DE RESTITUIR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL QUE NÃO SE VERIFICA ANTE AO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores desembolsados pela parte autora para aquisição de imóvel não entregue pela parte reclamada, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), e julgou improcedente a pretensão indenizatória moral, sob o fundamento de que houve mero descumprimento contratual e não há comprovação de dano extrapatrimonial.
2. O consumidor pretende a reforma da decisão para que seja afastada a condenação de pagamento de multa por embargos protelatórios e no mérito, para que seja reconhecido direito ao recebimento de indenização por danos morais.
3. De outro lado, o município em suas razões recursais a recorrente invoca preliminar de prescrição e no mérito, para que seja julgada improcedente a demanda.
4. Em face do teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
5. No que tange a extinção da multa pela interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios (id. 159812241), tendo em vista que a parte recorrente apenas exerceu o seu direito recursal, por vislumbrar omissão na sentença embargada, deve ser extinta.
6. Rejeito tal tese no que tange a alegação de recursal, eis que, o prazo prescricional começou a fluir no momento que o recorrido teve ciência do dano decorrente dos atos prolatados na ação judicial, 0006757-59.2016.8.11.0004, da qual foi sentenciada em 10/03/2021.
7. No que tange a alegação da existência de danos morais, cumpre destacar que a entrega do imóvel foi impossibilitada pela interdição do loteamento reconhecida judicialmente, ou seja, por fato alheio a vontade do ente municipal.
8. Ademais, a parte autora não comprovou a existência, no caso concreto, de danos extrapatrimoniais e a sua eventual extensão.
9. Sendo assim, trata-se o caso em comento de mero descumprimento contratual, não havendo que se falar em cano moral presumido.
10. Conforme destacado anteriormente, o imóvel não pode ser entregue pelo município em razão de impedimento judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a rescisão contratual. Para evitar o enriquecimento sem causa por parte do ente municipal, deve ser realizada a restituição do valor pago pela parte autora, para que seja atingido o status “quo ante”, pelo descumprimento contratual por fato gerador alheio à vontade da contratada.
11. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT).
12. Ante o exposto, conheço dos recursos, dou provimento ao recurso da parte requerente apenas para extinguir a multa pela oposição de Embargos de Declaração, por não os reconhecer como protelatórios e nego provimento ao recurso da Reclamada, mantendo incólume a sentença proferida nos demais termos.
13. Tendo em vista o resultado do presente julgamento, deixo de condenar a parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e a condeno o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
14. Considerando o resultado recursal, o ente municipal é isento ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011770-46.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RANDALA COELHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 729.960.721-20 (RECORRENTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023